Tribunal: TCU
Processo: 000.730/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 982/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da representação adiante relacionada e determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.730/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mâncio Lima - AC. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar cópia peça inicial ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, a fim de servir de subsídio na apuração da correta utilização dos recursos públicos federais repassados à Prefeitura de Mâncio de Oliveira no Estado do Acre por meio do Convênio 891650/2019; 1.6.2. dar ciência da presente deliberação ao Tribunal de Contas do Estado do Acre e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, destacando que o seu conteúdo pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.